Tribunal: TJDFT
Processo: 0764301-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. SUSCITADA PELO RÉU EM CONTRARRAZÕES REJEIÇÃO. RAZÕES DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
III- APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE OLVIDA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE NÃO PLEITEADA NA INICIAL. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.
IV - MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. CURSO DE DIREITO. DELICADO QUADRO DE SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
V - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.
1. A parte autora expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença para majorar o valor fixado a título de alimentos, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo réu. Ônus da dialeticidade atendido. Preliminar rejeitada. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada.
2. Preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo réu. Mácula não verificada na peça vestibular, com narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pela autora e com encadeamento lógico dos pedidos. Postulação hígida. Preliminar rejeitada.
3. Incorre em julgamento ultra petita o magistrado que, ao julgar parcialmente procedente o pedido da autora, obriga o réu a condenação não postulada na petição inicial. Manifesta violação ao princípio da congruência. Acolhimento da preliminar suscitada no recurso do réu. Sentença parcialmente cassada.
4. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
5. A frequência regular em curso de ensino superior que demanda dedicação integral, somada ao delicado quadro de saúde da alimentanda, diagnosticada com síndrome vaso vagal, tireoidite de Hashimoto e transtorno de estresse pós-traumático, comprova a persistência da necessidade de auxílio financeiro. A expressiva movimentação bancária do alimentante, incompatível com a renda declarada, evidencia sua capacidade financeira para contribuir em maior proporção para o sustento da filha.
6. Caso em que o alimentante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de pagar quantia mais condizente a título de alimentos, mas, por outro lado, considerando as provas carreadas aos autos durante a instrução do processo, que dão conta de movimentações financeiras razoáveis feitas pela alimentante, e levando-se em conta as necessidades da autora, mostra-se cabível a majoração da verba alimentícia fixada na sentença.
7. A procedência do pedido de alimentos, ainda que arbitrados em valor inferior ao pleiteado pelo autor, não implica ocorrência de sucumbência da parte autora e, portanto, enseja a condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.861.560/DF).
8. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida para cassar parcialmente a sentença. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.